Tribunal: TJMT
Processo: 1000358-76.2024.8.11.9005
Órgão julgador: SUZANA GUIMARAES RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-03
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
E M E N T A
MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA DENEGADA.
O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um plus além dos requisitos próprios da ação constitucional, tendo em vista que o seu manejo deve ocorrer em situações excepcionais, nas quais haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.
A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural para a concessão da gratuidade da justiça ostenta presunção de veracidade (§ 3o, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta, sendo reconhecido o aquilatamento pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido, consoante a norma e jurisprudência.
No caso concreto a parte não comprovou a condição de hipossuficiência financeira.
Decisão adequada e devidamente fundamentada.
Ausência de direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental.
Segurança denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000358-76.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
SUZANA GUIMARAES RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ESTEVAO NOBRE QUIRINO - CPF: 046.455.241-94 (ADVOGADO), VALDECIR GARCIA AGUADO - CPF: 469.290.962-53 (IMPETRANTE), CLÁUDIO ROBERTO ZENI GUIMARÃES Juiz de Direito do 6o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ/MT (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3444-43 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JURISDICIONAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA. DESERÇÃO DO RECURSO INOMINADO. FALTA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. DECISÃO MOTIVADA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO EVIDENCIADA. SEGURANÇA DENEGADA.

1 - O mandado de segurança contra ato revestido de conteúdo jurisdicional exige um plus além dos requisitos próprios da ação constitucional, tendo em vista que o seu manejo deve ocorrer em situações excepcionais, nas quais haja a constatação de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder.

2 - A alegação de insuficiência de recursos feita por pessoa natural para a concessão da gratuidade da justiça ostenta presunção de veracidade (§ 3o, art. 99, CPC), contudo, não é absoluta, sendo reconhecido o aquilatamento pelo conjunto dos autos a infirmar o pedido, consoante a norma e jurisprudência.

3 - No caso concreto a parte não comprovou a condição de hipossuficiência financeira.

4 - Decisão adequada e devidamente fundamentada.

5 - Ausência de direito líquido e certo a ser amparado via ação mandamental.

6 - Segurança denegada.

Relatório.

Trata-se de mandado de segurança em que se combate ato tido por ilegal do 6° Juizado Especial Cível de Cuiabá, onde o impetrante argui que a decisão que negou a concessão do direito a gratuidade da justiça constitui ato ilegal.

Diz o impetrante, que juntou no processo de primeiro grau sua documentação, conforme CTPS sem anotação atual, tendo em vista que o mesmo exerce a função de pedreiro e atualmente está desempregado, não fazendo jus a qualquer tipo de remuneração, demonstrando sua hipossuficiência econômica.

Infere, que é mantenedor de sua casa e que não possui condições de arcar com as custas recursais, tendo sob sua responsabilidade a manutenção de sua família, razão pela qual não poderia arcar com as despesas processuaisEm síntese é o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2024